Tribunal: TJDFT
Processo: 0764759-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o conhecimento do recurso quanto aos pedidos relacionados aos afastamentos da valoração negativa dos antecedentes, da reincidência, do concurso de pessoas e do concurso de causas aumento de pena, por ausência de interesse recursal.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
3. Não tendo o acusado admitido a prática do crime de ameaça, não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Ainda que praticados no mesmo contexto fático, se os crimes decorrem de ações distintas, de desígnios autônomos e geram resultados diversos, é correta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.